Tribunal: TJDFT
Processo: 0751539-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751539-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARIA DE ALMEIDA MENDES AGRAVADO: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEILA MARIA DE ALMEIDA MENDES representada por EDILUCI DE ALMEIDA MENDES, contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para que a agravada UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA fosse compelida a custear a assistência domiciliar ou home care. Explica que o pedido de antecipação de tutela no primeiro grau foi indeferido ante a necessidade de inversão do ônus da prova, por não haver a comprovação da negativa de prestação do serviço uma vez que a negativa foi por telefone. Adverte que a ausência de ausência de prova de fato negativo não pode ser utilizada para prejudicar a parte, hiper vulnerável. Sustenta que há indícios suficientes da negativa de alguns serviços integrantes de home care, inclusive a ausência de cobertura da remoção da paciente no momento da desospitalização. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para compelir o plano agravado a custear o home care da agravante e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise a decisão recorrida é a seguinte: “O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, ainda não há probabilidade do direito, porque a própria autora pretende a inversão do ônus da prova para que seja provada a negativa do fornecimento do tratamento home care a ela. Se há necessidade de inversão do ônus da prova desde a inicial, não há probabilidade do direito. Assim, deixo para reapreciar o pedido de tutela de urgência após a reposta. Os relatórios médicos do Id 217363516 e demais também não indicam urgência na apreciação do caso. Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência. Defiro a prioridade de tramitação devido ao preenchimento dos requisitos legais. Em relação à gratuidade de justiça pleiteada inicialmente pela parte autora, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas verifiquei que não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Defiro o benefício.” Os serviços de home care constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar, contratualmente previstos, e não podem ser limitados pela operadora de plano de saúde. Entretanto, como ressaltado pelo juízo de 1o grau, ainda não há probabilidade do direito, ainda que os laudos demonstrem o estado de saúde da agravante, não consta nos autos a razão da negativa do plano de saúde agravado em atender o atendimento domiciliar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital